Tribunal: TJDFT
Processo: 0722704-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. PRECLUSÃO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PROVA DA FALSIDADE DO CHEQUE. VALIDADE DA PERÍCIA. RECONVENÇÃO. VALORES DESPENDIDOS COM A PERÍCIA CONTRATADA. ÔNUS DA PARTE AUTORA, QUE DEU CAUSA À REALIZAÇÃO DA PERÍCIA.
1. Se a parte autora não formulou o pedido de produção de prova testemunhal antes do saneamento do processo, encontra-se preclusa a oportunidade de fazê-lo.
2. É possível que o emitente, por meio de embargos à monitória, discuta a causa debendi do cheque prescrito, porquanto não houve circulação do título. Entretanto, nesses casos, cabe ao emitente o ônus da comprovação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do portador.
3. O fato de a prova pericial ter sido produzida de forma unilateral, por si só, não implica na invalidade da prova.
4. A parte que deu causa à produção da prova pericial grafotécnica deve arcar com os custos da perícia.
5. Apelo da autora não provido. Recurso adesivo provido.